Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016019-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELY REGESES ALVES - CPF: 020.407.261-10 (REPRESENTANTE), EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA - CPF: 041.428.031-82 (REPRESENTANTE), RUI RAMOS DA SILVA - CPF: 008.704.761-65 (REPRESENTANTE), JOEL EMENEGILDO GORGETE - CPF: 819.171.551-15 (REPRESENTANTE), LIDIA LAURA ARRUDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 033.198.421-02 (REPRESENTANTE), JEYSE DIAS DOS SANTOS - CPF: 006.883.461-62 (REPRESENTANTE), VALERIA MOTA DE BRITO - CPF: 036.462.531-77 (REPRESENTANTE), MARLENE IVONE DE ARRUDA - CPF: 474.345.541-34 (REPRESENTANTE), KENNYA MARY DE ARRUDA GORGETE AMORIM - CPF: 045.143.691-10 (REPRESENTANTE), JULIANA CAROLINE DE ARRUDA - CPF: 031.810.791-03 (REPRESENTANTE), GREICI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 016.563.851-63 (REPRESENTANTE), BEATRIZ ELIANA DE OLIVEIRA - CPF: 011.912.521-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FELIPE CORREA - CPF: 048.281.301-60 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO – DEVER DE REALOCAÇÃO EM MORADIA ADEQUADA E/OU ALUGUÉIS SOCIAIS COM A DEVIDA INSERÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Aos hipossuficientes, que construíram suas casas estritamente residenciais na área em debate, caberá ao ente municipal assegurar-lhes apoio material, realocando-os em moradia adequada ou concedendo-lhes aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSELY REGESES ALVES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 672-12.2019.811.0082 (Código 51273), impetrado em desfavor da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área de preservação permanente localizada na margem do córrego que atravessa a Avenida Vicente Vuolo, no Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, com a consequente demolição e remoção das construções.

Nas razões recursais os agravantes defendem que entre o direito do Município à reintegração de posse, desalojando famílias inteiras (inclusive crianças e adolescentes), e o direito fundamental social à moradia (art. 6o, CF/88), deve-se optar por este.

Aduzem, ainda, que a constatação da obstrução e ocupação irregular desses espaços revela que o Município, gestor dos bens públicos, descurou de sua obrigação legal, permitindo, por negligência (falta de fiscalização eficaz e mau funcionamento do serviço público), que a coletividade fosse despojada da fruição de área de bem comum do povo em prol de um grupo de pessoas.

Em razão disso, requerem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, concedendo-se a tutela recursal para evitar prejuízo grave e de difícil reparação, tudo na forma do nos art. 932, II e art. 1.019, I, do CPC, sendo a liminar de primeiro grau revertida para manter os agravantes na posse do imóvel (id. 20567623).

No mérito, pugnam pelo total provimento do recurso, confirmando, em definitivo, a liminar eventualmente deferida (id. 20567623).

Subsidiariamente, pretendem que os agravantes sejam alocados em abrigo provisório, em que haja o mínimo necessário para se viver com dignidade ou que seja disponibilizado o pagamento de aluguel social para abrigá-los e que, posteriormente, sejam inseridos em Programa Social de Habitação, para que vivam dignamente juntamente com sua família (id. 20567623).

Efeito suspensivo não concedido (id. 21558994).

Contrarrazões apresentadas (id. 23810499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento parcial do presente agravo, no sentido de que seja mantida a decisão recorrida que determinou a desocupação e demolição dos imóveis edificados em área de preservação permanente (APP). Contudo, pelo provimento dos pedidos subsidiários, para que os ocupantes hipossuficientes sejam alocados em moradia adequada ou que sejam concedidos aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação (id. 30853957).

Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 31389975).

Juntada de contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, pelo desprovimento de ambos os recursos (ids. 23810499 e 46361461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
ROSELY REGESES ALVES E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 672-12.2019.811.0082 (Código 51273), impetrado em desfavor da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área localizada na margem do córrego que atravessa a Avenida Vicente Vuolo, no Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, com a consequente demolição e remoção das construções.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, tidos por presentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Trago à baila trecho da decisão que concedeu a liminar:

“
A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente comprovada, notadamente pelo Relatório de Diligência acostado às fls. 19/29, Relatório de Entrevista in loco de fls. 34/44 e Formulário para Levantamento Socioeconômico. acostado às fls. 45/56, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foram notificados pelo Poder Público para tempestivamente desocupar a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos (fls. 103/105).

Consoante previsão dos artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público.

Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam a existência de danos ambientais, bem como que a área municipal está sendo utilizada pelos requeridos sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos ou os atuais ocupantes que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área de preservação permanente localizada na margem do córrego que atravessa a Avenida Vicente Vuolo, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local”.

In casu
, a ocupação desordenada do bem público restou demonstrada através do Relatório de Atividades Fiscais, bem como da desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foram notificados pelo Poder Público para tempestivamente desocupar a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos (id. 20567965 e seguintes).

Não obstante os agravantes defendam que o direito fundamental social à moradia (art. 6o, CF/88) deva prevalecer sobre o direito do Município à reintegração de posse, é certo que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas sim mera detenção de natureza precária (AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do princípio da boa-fé objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público. Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os princípios da indisponibilidade do patrimônio e da supremacia do interesse público.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

(N.U 0001337-09.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

No que tange ao argumento de direito social à moradia, tenho que, muito embora previsto na Constituição Federal, não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que, em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Quanto ao argumento de que se trata de situação fática já consolidada no tempo, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características a imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Por outro lado, mostra-se necessária o acolhimento do pedido subsidiário, para
que os ocupantes hipossuficientes sejam alocados em moradia adequada ou que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]14. Na hipótese dos autos, quanto aos carentes de tudo, que construíram suas casas estritamente residenciais antes da autuação e interdição pelo IBAMA, caberá ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive "aluguel social", e prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas”.

(REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019).

Por fim, verifica-se que os recorrentes também interpuseram agravo interno contra a decisão, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo vindicado ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto para determinar ao ente municipal a realocação dos ocupantes hipossuficientes em moradia adequada ou que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação, dever esse não condicionante/impeditivo de execução da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas. Com isso, resta
p
rejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020